Tribunal: STF
Processo: RE 501480
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA.
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA PROVISÓRIA
   2.180-35/2001.
1.      Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que
   disciplina a fixação de honorários advocatícios devidos pela
   Fazenda Pública em execução de sentença. Constitucionalidade
   declarada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, com
   interpretação conforme de modo a reduzir-lhe a aplicação à
   hipótese de execução por quantia certa, excluídos os casos de
   pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno
   valor.
2.      Agravo regimental não provido.